Tribunal: TJBA
Processo: 8030356-16.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030356-16.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARLENE DOS SANTOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA JURÍDICA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. CABIMENTO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, em razão da inadequação da via recursal eleita. O ente público sustentou que a decisão proferida nos autos originários, ao homologar cálculos e determinar expedição de precatório após o trânsito em julgado, ostentaria natureza interlocutória, atraindo o cabimento de Agravo de Instrumento, bem como defendeu a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante de suposta dúvida objetiva sobre o recurso adequado. A agravada pugnou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o pronunciamento judicial proferido em cumprimento de sentença, que homologa cálculos, fixa honorários sucumbenciais e determina o arquivamento dos autos, possui natureza de sentença ou decisão interlocutória; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal na hipótese de interposição de Agravo de Instrumento em lugar de Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pronunciamento judicial impugnado ultrapassa mera deliberação incidental sobre cálculos executivos, pois resolve a controvérsia da fase executiva, define parâmetros da obrigação, fixa honorários advocatícios e determina o arquivamento dos autos, circunstâncias que evidenciam o encerramento da atividade jurisdicional naquela fase processual.

4.

O conteúdo e os efeitos concretos do pronunciamento revelam natureza sentencial, incidindo a regra do art. 1.009 do CPC, sendo cabível Apelação, e não Agravo de Instrumento.

5.

O exaurimento da prestação jurisdicional quanto à controvérsia submetida ao juízo de origem afasta a alegação de permanência da fase executiva, remanescendo apenas providências administrativas voltadas à satisfação do crédito.

6.

A adequação recursal demanda análise concreta do conteúdo do pronunciamento judicial, sendo inaplicável o art. 1.015, parágrafo único, do CPC quando a decisão possui caráter terminativo e determina o arquivamento dos autos.

7.

A fungibilidade recursal exige dúvida objetiva sobre o recurso cabível e ausência de erro grosseiro, requisitos não verificados quando a própria decisão recorrida evidencia natureza sentencial inequívoca.

8.

A interposição de Agravo de Instrumento contra pronunciamento que encerra fase executiva, fixa sucumbência e determina arquivamento configura erro processual manifesto, insuscetível de correção pela fungibilidade recursal.

9.

A existência de precedentes isolados em sentido diverso não caracteriza dúvida objetiva apta a justificar a fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Pronunciamento judicial que resolve controvérsia em cumprimento de sentença, fixa honorários e determina arquivamento dos autos possui natureza sentencial.

2.

Decisão que encerra fase executiva desafia Apelação, e não Agravo de Instrumento.

3.

A fungibilidade recursal não se aplica quando a utilização de recurso inadequado configura erro grosseiro.

4.

A dúvida objetiva apta a autorizar fungibilidade recursal não decorre da mera existência de precedentes divergentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, 1.015, parágrafo único, 203, §1º, 485, 487 e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.032.528/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, EAREsp nº 871.145/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 16.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO
,

nº
8030356-16.2026.8.05.0000
, em que figura, como Agravante,

ESTADO DA BAHIA
,

e, como Agravada,

MARLENE DOS SANTOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO
, pelas razões constantes do voto condutor.